Tribunal: TJDFT
Processo: 0747024-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747024-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONNY BARBOSA DE MIRANDA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JHONNY BARBOSA DE MIRANDA contra a decisão interlocutória (ID. 251667812 na origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Procedimento Comum Cível no 0721581-27.2025.8.07.0020, movido em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL-CAESB e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada de urgência , que visava à anulação das questões de no 51, 58 e 60 da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos da CAESB. O juízo a quo fundamentou o indeferimento na ausência de probabilidade do direito, por entender que "os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea" e que "se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento". Afastou, ademais, o perigo de dano, por considerar "possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual". Na mesma oportunidade, determinou ao autor a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID. 77741336), o Agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça e defende a reforma da decisão interlocutória. Sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC). Quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), alega a existência de erro material grosseiro nas questões impugnadas , o que, segundo entende, afastaria a vedação ao controle judicial do mérito administrativo dos atos de banca examinadora e justificaria a excepcional intervenção do Judiciário, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores (RE 632853/STF e RMS 28.204/STJ). Especificamente, argumenta que: - Questão 51: apresentaria duplicidade de respostas corretas (alternativas C e D) . Afirma que ambas as alternativas contêm definições tecnicamente precisas para "tomada de água" e "desarenador", respectivamente, conforme bibliografia de referência (Tsutiya, 2006). Aponta que o gabarito oficial considerou a alternativa C como correta , mas a alternativa D também estaria correta , sendo que a própria justificativa da banca para a incorreção da alternativa D conteria a definição exata apresentada na referida alternativa . - Questão 58: o gabarito oficial (alternativa C) seria tecnicamente incoerente com a premissa do enunciado ("pouca área disponível"). Sustenta que a alternativa E (reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo + filtro biológico aerado submerso) seria a mais adequada, pois demandaria área substancialmente menor . Aduz que as justificativas da banca para a incorreção da alternativa E (risco de odores e não remoção de nutrientes) seriam equivocadas, conforme bibliografia de referência (Von Sperling, 2014). - Questão 60: A alternativa indicada no gabarito (B), ao incluir "cloração e decloração", seria inadequada, visto que o enunciado especifica o lançamento em "represa de captação de água para abastecimento humano" , e tal processo geraria subprodutos tóxicos . Defende que a alternativa E (identificada como C na petição) , que prevê "lâmpadas de radiação ultravioleta", seria a tecnologia mais coerente por não gerar tais subprodutos. No tocante ao perigo de dano (periculum in mora), alega que o prosseguimento do certame, com a realização das etapas subsequentes sem a sua participação, lhe causará dano irreparável ou de difícil reparação, tornando inócua a eventual procedência da demanda ao final. Requer, liminarmente, a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a anulação das questões, com a atribuição da pontuação correspondente, sua reclassificação e a garantia de participação nas demais etapas do concurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada e a confirmação da tutela. É o relato do necessário. Decido. Considerando a natureza da declaração de hipossuficiência e a necessidade de assegurar o acesso à jurisdição em um momento processual inicial, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, ressalvada a possibilidade de reexame posterior, mediante impugnação da parte adversa ou elementos concretos que demonstrem a alteração de sua condição financeira. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. De início, registre-se que a intervenção do Poder Judiciário no mérito de questões de concurso público é medida excepcionalíssima, conforme pacificado entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. O controle judicial limita-se à verificação da legalidade do edital e da aderência das questões ao conteúdo programático, bem como à detecção de erro material insofismável. Não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de critérios de correção, formulação de questões ou na atribuição de notas, sob pena de indevida ingerência na discricionariedade administrativa. Na análise da probabilidade do direito (fumus boni iuris), observa-se que as impugnações do Agravante às questões 51, 58 e 60 não se enquadram, em sede de cognição sumária, na excepcionalidade exigida pela jurisprudência para a intervenção judicial. Em relação à QUESTÃO 51 o próprio Agravante apresenta inconsistências em suas alegações. Enquanto no recurso administrativo (ID. 77741340 - Pág. 1) apontava as alternativas A e E como corretas, no presente Agravo (ID. 77741336 - item 15) indica as alternativas C e D como ambas válidas, em confronto com a Justificativa Oficial da banca (ID. 77741340 - Pág. 8), que adota apenas a alternativa C. Tal divergência denota a ausência de um "erro material insofismável", ou seja, de um vício que se revele de plano e sem margem a discussões técnicas aprofundadas. Na QUESTÃO 58 a controvérsia reside na adequação da melhor tecnologia de tratamento de esgoto para um cenário hipotético, considerando fatores como área disponível e impacto no corpo receptor. O Agravante propõe a alternativa E (no Agravo, ou B no Recurso Administrativo – ID. 77741340 – Pág. 1) como mais adequada em detrimento da alternativa C (gabarito oficial - ID. 77741341 – Pág. 11). A discussão, portanto, se insere no campo da análise técnico-científica e da interpretação de critérios de engenharia sanitária, não configurando, prima facie, flagrante ilegalidade na formulação ou correção da questão pela banca examinadora. Por fim, na QUESTÃO 60 a impugnação questiona a escolha de cloração/decloração como método de desinfecção para lançamento em represa de captação de água, defendendo a utilização de lâmpadas UV. As referências doutrinárias apresentadas pelo Agravante (Von Sperling, 2014; Gonçalves et al., 2003) embasam um debate técnico sobre a conveniência e os impactos de diferentes tecnologias, mas não demonstram um erro factual ou conceitual elementar que invalide a questão de forma inequívoca. Desse modo, os argumentos apresentados pelo Agravante, apesar de tecnicamente articulados, não evidenciam, neste momento processual, a "probabilidade do direito" necessária para o deferimento da tutela de urgência. As questões impugnadas demandam uma análise de mérito aprofundada, que extrapola os limites da cognição sumária e invadiria o juízo de valor da banca, algo vedado à atuação judicial, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade. No que tange ao perigo de dano (periculum in mora), embora o avanço das etapas do concurso possa, em tese, configurar um risco à pretensão do Agravante, a ausência de fumus boni iuris, conforme o entendimento consolidado, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sendo desnecessária, neste momento, a análise do periculum in mora. DISPOSITIVO Ante o exposto, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano que autorizem a concessão da tutela de urgência recursal, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital